Tribunal: STF
Processo: ARE 1398271
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário com agravo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE – INSOLVÊNCIA DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO – INCLUSÃO DA MUNICIPALIDADE NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO AFASTADA - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. Trata-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, decorrente de acidente ocasionado por coletivo de transporte público. Decisão que indeferiu a inclusão do Município do Rio de Janeiro no polo passivo da demanda, sob fundamento de violação dos limites da coisa julgada, tendo em vista que a municipalidade não integrou a fase de conhecimento da demanda. Art. 37, § 6º do CF/88 que prevê a responsabilidade subsidiária do Poder Público, como concessor do serviço em tela, ante a insolvência da empresa concessionária. Possibilidade. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Reforma da decisão impugnada que se impõe. Provimento ao recurso.” (eDOC 3, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI e LIV, e 37, § 6°, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a impossibilidade de execução contra um ente estatal sem que ele tenha participado do processo de conhecimento. Ademais, sustenta-se que ao admitir a responsabilidade subsidiária o acórdão recorrido violou a teoria do risco administrativo, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e a coisa julgada. Além disso, defende-se que a responsabilidade subsidiária da administração pressupõe falha na fiscalização do contrato. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POR SUPERVENIENTE INSOLVÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVI E LIV, E 37, §6°, DA CF/88. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 58)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto ao mérito, observa-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.078/90 e 8.987/95) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que o município recorrente, na qualidade de poder concedente, tem responsabilidade subsidiária pelo dano causado pela concessionária de serviço público, motivo pelo qual deve integrar o polo passivo da demanda e assim indenizar a vítima. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    Evidenciada a relação de consumo entre as partes, a matéria deve ser analisada sob o pálio dos ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor, já que o usuário do serviço público de transporte coletivo se enquadra no conceito de consumidor estabelecido pelo artigo 2º da Lei nº 8.078/90, e as concessionárias definidas como fornecedoras, na forma do artigo 3º do mesmo diploma, o que não afasta a incidência da Lei nº 8.987/95, por se estar diante de contrato de concessão de serviço público.



    A irresignação recursal cinge-se a não inclusão do Município do Rio de Janeiro no polo passivo da demanda, na fase executória da sentença, na condição de Poder concessor do serviço público, e assim responsável subsidiário pelas obrigações da concessionária, na forma prevista no art. 37, § 6º da CF/88. 



    (...) esgotados os meios de execução em face da empresa-ré, ante as diversas diligências frustradas visando a constrição de bens da mesma, é possível a inclusão do Poder Público concedente no polo passivo da ação, ante a demonstração o exaurimento do patrimônio da empresa prestadora de serviços e de seus sócios.



    Destarte, inobstante o entendimento do magistrado de 1º grau, forçoso reconhecer, em razão de todo o explanado, que o Município na condição de poder concedente, responde subsidiariamente como garantidor das obrigações da empresa ré.



    Nesse passo, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto o redirecionamento da execução para o Município do Rio de Janeiro, decorre de garantia constitucional, como mencionado.” (eDOC 3, p. 6-12)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco, em igual sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. RESPONSABILIDADE PELA REALOCAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões – Lei Federal 8.987/1995; Código de Águas – Decreto Federal 84.398/1980; e Resolução 414/2010), bem como das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa. 4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.516 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.06.2022, grifei)



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.352.927 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 07 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente